Tribunal: TJSP
Processo: 1019911-93.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando compelir a ré a custear a continuidade do tratamento do autor, menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínica descredenciada – Recurso contra sentença de procedência – Cabimento - Existência de instituição credenciada indicada pela operadora – Autor que, em querendo realizá-lo em instituição não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando compelir a ré a custear a continuidade do tratamento do autor, menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínica descredenciada – Recurso contra sentença de procedência – Cabimento - Existência de instituição credenciada indicada pela operadora – Autor que, em querendo realizá-lo em instituição não credenciada deverá arcar com os custos do tratamento devido à não previsão de reembolso no contrato firmado com a ré – Transição, entretanto, que poderá ocorrer em até 60 dias – Sentença reformada – Apelo parcialmente provido, com determinação e observação a respeito dos ônus sucumbenciais.